Tribunal: STF
Processo: RHC 235308
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-03
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NA PARTE ESPECIAL DO CP. INCIDÊNCIA CUMULATIVA: POSSIBILIDADE. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 851.014/SC.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado a 12 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 76 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, incs. II e VII, e § 2º-A, inc. I, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas, emprego de arma de fogo), e 14 da Lei nº 10.826, de 2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, à apelação defensiva, reduzindo a pena para 11 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, e pagamento de 67 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença. 



    4. Contra o acórdão, a defesa formalizou a impetração no STJ, que não foi conhecida pelo Ministro Relator. Seguiu-se o agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste recurso, o recorrente, representado pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, alega ofensa ao art. 68, parágrafo único, do Código Penal, em virtude da incidência de três causas de aumento na dosimetria da pena do crime de roubo. Afirma inexistir fundamentação idônea a ensejar a aplicação cumulativa das majorantes. 



    6. Pretende seja reajustada a pena, com a aplicação exclusiva da majorante do emprego de arma de fogo, com a consequente redução da sanção.



    7. O Ministério Público do Estado de Santa Catarina apresentou contrarrazões, manifestando-se pela negativa de provimento (e-doc. 61).



    8. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso ordinário (e-doc. 68).



    É o relatório. 



    Decido.  



    9. O Tribunal de Justiça, ao dar provimento, em parte, à apelação da defesa, a par de considerar exagerado o patamar de aumento implementado a partir das majorantes relativas aos incisos II e VII do § 2º do art. 157 (concurso de pessoas e emprego de arma branca), registrou o acerto da sentença em relação à cumulação com a causa de aumento do emprego de arma de fogo, estabelecendo os acréscimos, respectivamente, nas frações de 3/8 e 2/3. Destaco o seguinte trecho:



    “Quanto à dosimetria dos delitos de roubo, a defesa de Orlei pleiteou o afastamento das causas de aumento referentes ao concurso de pessoas, emprego de arma branca e de arma de fogo, já que não demonstrados nos elementos probatórios. 



    Ainda, aponta violação ao disposto na Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça, pois indevidamente exasperado o aumento de pena à fração de 1/2 em decorrência de duas majorantes (concurso de agentes e emprego de arma branca). 



    O pedido merece parcial acolhimento, apenas no que se refere ao patamar estabelecido para as majorantes. 



    Primeiramente, cumpre salientar que devidamente demonstradas através das provas produzidas e já analisadas as referidas causas de aumento (concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e emprego de arma branca), sobretudo diante dos depoimentos prestados pelas três vítimas e pelos agentes policiais, com amparo nas confissões dos réus - tudo conforme amplamente já discutido. Ademais, observa-se que o Juízo a quo, atentando-se à gravidade do caso concreto, assim fundamentou a fixação da fração de aumento acima do mínimo legal, em observância à Súmula 443 do STJ (Evento 199, grifos nossos):



    (...) 



    Contudo, inobstante a fundamentação esteja em conformidade com a orientação emanada pela mencionada Súmula, frente às particularidades do caso concreto, o recrudescimento aplicado destoa dos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência, especialmente dos Tribunais Superiores, que assentaram o entendimento de que, na hipótese de reconhecimento de 2 (duas) causas de aumento de pena, deve ser aplicado o patamar de 3/8 (três oitavos):



    (...) 



    Assim, é legítima a aplicação de fração de 3/8 pelo reconhecimento de duas majorantes no crime de roubo na terceira fase da dosimetria da pena, com base em fundamentação concreta reveladora da acentuada gravidade do delito, e em defesa ao critério progressivo, conforme assentado na jurisprudência desta Corte (...) 



      Oportuno destacar, ainda, a respeito da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, que a fração de 2/3 (dois terços) utilizada não pode sofrer alterações, visto que se encontra em consonância com os exatos termos da nova legislação (art. 157, § 2º-A, I, CP), vigente à época dos fatos aqui narrados. 



    Desse modo, ajusta-se a fração de aumento decorrente das duas majorantes (concurso de pessoas e emprego de arma branca) para 3/8 (três oitavos).” (e-doc. 17, p. 12-13; grifos nossos).



    10. Esse entendimento foi chancelado pelo STJ no ato recorrido, que ficou ementado nos seguintes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. PLEITO DE APLICAÇÃO APENAS DA MAJORANTE DE MAIOR VALOR. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS REFERIDAS CAUSAS DE AUMENTO, MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E SUFICIENTE, NO CASO. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Referente à terceira fase da dosimetria da pena, quando presente mais de uma causa de aumento, a jurisprudência deste Tribunal tem exigido apenas que, na fixação da fração de exasperação punitiva, seja observado o dever de fundamentação específica do órgão julgador (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal), com remissão às particularidades do caso concreto que refletem a especial gravidade do delito. 



    2. Conferindo interpretação diversa da pretendida pela defesa ao art. 68, parágrafo único, do Código Penal, o STF registrou que esse dispositivo estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade (e não um dever) de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida a incidência concomitante das majorantes, sobretudo nas hipóteses em que sua previsão é desde já arbitrada em patamar fixo pelo legislador (HC n. 110.960, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 19/8/2014). 



    3. Assim, a depender do caso sub judice, a presença de mais de uma causa de aumento do crime de roubo, associada a outros elementos indicativos da gravidade concreta do delito praticado, todos devidamente explicitados na motivação empregada na terceira etapa dosimétrica, como ocorreu no caso dos autos, enseja o incremento cumulativo da reprimenda, nos termos da mudança determinada pela Lei n. 13.654/2018. Precedentes desta Corte. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (e-doc. 35).



    11. As decisões atenderam ao disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal: “[n]o concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua”.



    12. Com efeito, interpretando esse dispositivo, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a incidência de apenas uma causa de aumento é possibilidade conferida ao magistrado no processo de individualização da pena, e não direito subjetivo do acusado. Nesse sentido:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COMETIDO CONTRA MENOR (CP, ART. 214 C/C 224, ‘A’) E DE PRODUÇÃO DE PORNOGRAFIA INFANTIL (ECA, ART. 241). ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA DE ‘FOTOGRAFAR’ MENORES EM CENAS DE SEXO EXPLÍCITO À ÉPOCA DOS ACONTECIMENTOS. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO GRAMATICAL E TELEOLÓGICA DO ART. 241 DO ECA, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 10.764/2003. IMPUGNAÇÃO DA INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. DOSIMETRIA. REAPRECIAÇÃO DOS ELEMENTOS CONSIDERADOS PARA FIXAÇÃO DA PENA NA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NÃO APRECIAÇÃO DO TEMA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE AMPARO LÓGICO-TEXTUAL À APLICAÇÃO SIMULTÂNEA DOS INCISOS I E II DO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. (...) 4. Na espécie, o paciente teve sua pena majorada duas vezes ante a incidência concomitante dos incisos I e II do art. 226 do Código Penal, uma vez que, além de ser padastro da criança abusada sexualmente, consumou o crime mediante concurso de agentes. Inexistência de arbitrariedade ou excesso que justifique a intervenção corretiva do Supremo Tribunal Federal. 5. É que art. 68, parágrafo único, do Código Penal, estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade (e não um dever) de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida a incidência concomitante das majorantes, sobretudo nas hipóteses em que sua previsão é desde já arbitrada em patamar fixo pelo legislador, como ocorre com o art. 226, I e II, do CP, que não comporta margem para a extensão judicial do quantum exasperado. (...). 7. Habeas corpus extinto por inadequação da via processual.”



    (HC nº 110.960/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 19/08/2014, p. 24/09/2014; grifos nossos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Artigos 261, 263, 258 e 121, § 3°, do Código Penal (atentado contra a segurança de transporte aéreo, na forma qualificada com sanção aumentada em um terço, por aplicação da pena do homicídio culposo, no caso de morte). (...) 7. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e legalidade penal (5°, XXXIX). Cumulação das causas de aumento de pena do art. 121, § 4º, e do art. 258, do CP. Interpretação razoável do art. 68, parágrafo único, do CP. Inexistência de violação direta à Constituição. (...) 10. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 896.843-AgR/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/09/2015, p. 23/09/2015; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. CUMULAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que ‘[p]ara a escolha da fração de aumento prevista no § 2º do art. 157 do Código Penal, exige-se decisão fundamentada em elementos concretos dos autos, não sendo suficiente a mera referência ao número de majorantes indicadas na sentença condenatória’’ (HC 128338, Relator Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 25.11.2015). 3. Na espécie, a aplicação cumulativa das causas de aumento está devidamente motivada nas peculiaridades do caso concreto. Desse modo, considerando o limite cognitivo desta Corte, não há como acolher a pretensão defensiva. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 213.183-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 01/03/2023, p. 31/03/2023; grifos nossos).



    13. Especificamente quanto ao roubo e às respectivas majorantes, já se decidiu que a aplicação de uma única fração de aumento “não constitui direito subjetivo da parte, sendo certo que a absorção do quantum de aumento das circunstâncias do § 2º por aquele do § 2º-A não é uma exigência legal” (HC nº 193.396/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, j. 26/01/2021, p. 27/01/2021). No mesmo sentido, ainda: RHC nº 199.613/SC, Rel. Min. Rosa Weber, j. 15/04/2021, p. 16/04/2021; RHC nº 201.099/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão monocrática, j. 30/04/2021, p. 05/05/2021.



     



    14. Por certo, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). A esse respeito, ainda: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020,p. 14/12/2020; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p.31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.  



    15. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.  



    16. Ante o quadro delineado, inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez lastreado o cúmulo de majorantes em dados concretos a denotarem a maior reprovabilidade da conduta. Segundo constou do ato recorrido, “tanto o juízo de primeiro grau, quanto o Tribunal a quo, fundamentaram especificamente a incidência cumulativa das frações de aumento tendo em vista o uso, de forma desnecessária, de violência real (e-STJ fls. 699), tanto que uma das vítimas foi agredida mediante a utilização de um facão e teve uma pistola encostada em sua cabeça, tendo sido constantemente ameaçada de morte” (e-doc. 35, p. 7), o que extrapolou os elementos inerentes às causas de aumento e justificou reprimenda mais severa.



    17. Por todo o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, caput, c/c art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator